Tribunal: TJDFT
Processo: 0752177-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE A OMISSÃO ARGUIDA PELA PARTE REQUERENTE: DESERÇÃO CONSUMADA. LADO OUTRO, CONSTATADA A OMISSÃO AVENTADA PELA PARTE REQUERIDA: CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DO “EX ADVERSUS” ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS. REJEITADOS OS EMBARGOS DO PARTE REQUERENTE. ACOLHIDOS OS EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA.

I. Embargos declaratórios opostos por ambas as partes, que sustentam a existência de omissões da decisão colegiada. A parte requerente sustenta que [...] houve o recolhimento das custas de referência na data de 31/05/2021 conforme anexo, porém, por algum motivo não fui juntada. A Recorrente não foi intimada nos moldes do Código de Processo Civil para recolhê-las ou apresentá-las [...], ao tempo em que a requerida postula a condenação da empresa ao pagamento das verbas sucumbenciais.
II. Rejeitados os embargos da parte requerente.
A. Ausente a alegada omissão da decisão revista, a qual foi prolatada em absoluta consonância à legislação de regência (Lei 9.099/95).
B. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
C. Além disso, conforme o Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC.
D. Desse modo, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante, uma vez que o recurso foi interposto em 31.5.2021, sem a efetiva comprovação do recolhimento do preparo recursal (fato processual incontroverso), sendo que os embargos declaratórios não podem ser utilizados para suprir pressuposto de admissibilidade não preenchido no prazo legal (preclusão).
III. Acolhidos os embargos da parte requerida. Constatada a alegada omissão na decisão originária à fixação de condenação em custas processuais e honorários advocatícios (oferecimento de contrarrazões pelo ora embargante, recurso do embargado não conhecido, porque deserto, e ausência de condenação nas verbas de sucumbência), é de serem acolhidos os aclaratórios para se condenar o recorrente (CONTROL TELEINFORMÁTICA) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55), estes fixados 10% do valor da causa.
IV. Embargos declaratórios de ambas as partes conhecidos. Rejeitados os da parte requerente. Acolhidos os da parte requerida, nos termos do item III, “A” da presente ementa.